Tribunal: TJES
Processo: 0000207-42.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-42.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULA CECILIA MONTEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (§ 13º) E AMEAÇA (ART. 147, CP). LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º DO ART. 129. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), em concurso material (art. 69, CP), praticados no contexto da Lei 11.340/06, com pena fixada em 4 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de ameaça foi atípica por ausência de destinação à vítima; (ii) estabelecer se a lesão corporal deve ser desclassificada do art. 129, § 13º, para o § 9º, por inexistência de motivação de gênero; (iii) analisar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada ou se deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e da autoria dos delitos decorre do boletim de ocorrência, do laudo médico e dos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, os quais comprovam agressões físicas e ameaças concretas, suficientes para caracterizar o crime formal de ameaça.

4. O entendimento consolidado do STJ e do TJES reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. A violência perpetrada contra a genitora, em ambiente doméstico, enquadra-se no art. 129, § 13º, CP, pois basta que a vítima seja mulher e a agressão ocorra em contexto doméstico ou familiar, sendo desnecessária a aferição da motivação de gênero.

6. A fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade (agressão contra mãe idosa e enferma) e os maus antecedentes da ré é idônea, mas a exasperação da pena ao máximo legal sem critério proporcional viola a jurisprudência do STJ, que exige observância à razoabilidade na fração de aumento.

7. O redimensionamento da pena, observando fração de 1/3 sobre o mínimo legal, resulta em 1 ano e 4 meses de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui valor probatório relevante, especialmente quando corroborada por outros elementos.

2. A incidência do art. 129, § 13º, CP, exige apenas que a violência seja praticada contra mulher em âmbito doméstico ou familiar, independentemente do gênero do agressor.

3. A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo alcançar o máximo legal sem fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 69, 121, § 2º-A, I, 129, §§ 9º e 13, 147; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no REsp 2.058.209/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; TJES, ApCrim 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, j. 01.04.2024; TJES, ApCrim 0000563-78.2019.8.08.0050, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 08.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000207-42.2022.8.08.0062

APELANTE: PAULA CECILIA MONTEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
PAULA CECILIA MONTEIRO MIRANDA
,

em face da r. Sentença de ID 14317416 que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar a Apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e no art. 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/2006, fixando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, ao ID 14317413, a apelante sustenta
(i)
a atipicidade da conduta, ao argumento de que as ameaças não teriam sido direcionadas à sua genitora;
(
ii
)
a desclassificação da conduta prevista no art. 129, § 13 para a figura do § 9º do mesmo artigo, sustentando que a agressão não se deu por razões de gênero, mas em um contexto de desavença familiar generalizada; por fim, requer
(iii)
a reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena base ao máximo legal.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 14317417, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15696767, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Narra a denúncia (fl. 02, ID 14317388) que:

[...] Noticia o Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 15h31min, na Rua Emanoel Ramos, no 688, bairro Jardim Maily, nesta cidade e comarca, a denunciada Paula Cecilia Monteiro Miranda, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua genitora, Maria da Gioria Monteiro Miranda, bem como ameaçou causar-Ihe mal injusto e grave.

Depreende-se dos autos que, na data e local acima mencionados, a denunciada, de formar repentina, passou a agredir verbalmente a vítima com dizeres como “você é falsa, fofoqueira”, passando a quebrar alguns utensilios da cozinha da residência. Em seguida, a denunciada agarrou sua genitora pelos braços, causando-Ihe lesões descritas no Boletim de atendimento Médico a fl. 22.

Consta que, diante das agressões, um sobrinho da vítima que estava no local interveio para cessar as agressões, oportunidade em que a denunciada ameaçou a vítima dizendo “você deve morrer, seu demônio, sua desgraça”; “se algum dia eu for presa, quando ela sair ela vai matar a declarante”; [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a apelante foi condenado na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A apelante sustenta a ausência de provas suficientes para confirmar a autoria e materialidade do delito de ameaça (art. 147, CP), entretanto entendo não lhe caber razão.

De início, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do Boletim Unificado nº 47142190 (fls. 05/06, ID 14317388).

No que se refere à
autoria
do delito, constato que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído à recorrente.

A vítima prestou a seguinte declaração na fase inquisitorial: “[...] Que PAULA gritava a todo momento: ”
você deve morrer, seu demônio, sua desgraça”; Que a declarante é ameaçada pela PAULA, no sentido desta dizer que “se algum dia for presa, quando ela sair da cadeia ela vai matar a declarante [...]
” (fls. 14/15, ID 14317388).

Destaco que, infelizmente, a vítima faleceu no curso da ação penal, de modo que seu depoimento não pode ser reiterado em juízo (ID 14317390).

Todavia, a testemunha Thiago Monteiro Pinto, que presenciou os fatos, narrou, na esfera policial e judicial, que visualizou a ré agredindo a vítima e tentar utilizar-se de uma faca para ferir a vítima. Afirmou ainda que a recorrente agredia verbalmente a vítima e deseja-lhe a morte por ser portadora de câncer.

Quanto ao delito de ameaça, cumpre asseverar o entendimento do C. STJ que assim prevê: “
o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(...)”
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

No presente caso, o depoimento da vítima comprova a ocorrência de ameaças e agressões concretas, de modo que permaneceu efetivamente intimidada, sendo certo que ter procurado as autoridades para registrar a queixa após se cansar de viver sob essa situação de medo, elemento crucial para a consumação dos delitos em comento.

A tentativa da defesa de descredibilizar o depoimento de uma vítima já falecida, redirecionando o dolo da ameaça para terceiro, constitui uma tese isolada e desprovida de qualquer amparo probatório, não sendo capaz de infirmar o conjunto robusto de provas que aponta, sem hesitação, para a vítima como o alvo das graves intimidações.

Quanto à credibilidade do depoimento prestado pela vítima, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Ressalto o entendimento deste Egrégio Tribunal que dispõe em diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A palavra da vítima nos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica tem valor probante diferenciado, sobretudo se estiver em consonância com outros elementos de prova. Precedentes do STJ. 2.Recurso provido.

(TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência possui o entendimento de que em casos de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos.
2. Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; ApCrim nº 0000659-37.2019.8.08.0004; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Primeira Câmara Criminal; J. 03.02.2021)
- destaquei

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao crime de ameaça, que estão fartamente comprovadas não só pelas palavras da vítima, coerente em ambas as esferas, como também pela oitiva de testemunha.
2. O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico.
3. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima. Inteligência da súmula 600 do STJ. 4. Dosimetria da pena realizada atenta aos critérios de legalidade e proporcionalidade. Sentença mantida em sua integralidade.

(TJES; Apelação Criminal nº 0000563-78.2019.8.08.0050;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des.
Jaime Ferreira Abreu
; Data: 08/Mar/2023)
- destaquei

Em alinhamento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E DANO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, mantendo a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e dano qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e dano qualificado, em contexto de violência doméstica, pode ser mantida com base na palavra da vítima e em outros elementos probatórios, sem incorrer em reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.

3. A questão também envolve a análise da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e a alegação de nulidade processual pela ausência de laudo pericial para constatar o dano no aparelho celular da vítima.

III. Razões de decidir

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A condenação foi mantida com base em depoimentos da vítima e de testemunhas, além de laudos periciais que confirmam a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu.

6. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o reexame de provas, sendo necessário apenas a revaloração jurídica das provas já constantes dos autos.

7. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, foi corretamente aplicada, considerando a prática dos crimes em contexto de violência doméstica.

8. A ausência de laudo pericial específico para o dano no aparelho celular não invalida a condenação, pois a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como a prova oral.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o reexame de provas, sendo necessário apenas a revaloração jurídica das provas já constantes dos autos. 3. A ausência de laudo pericial específico não invalida a condenação quando a materialidade pode ser comprovada por outros meios.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, §13; 148, §2º; 163, parágrafo único, inciso I; 61, inciso II, alínea "f"; Lei n. 11.340/2006, arts. 5º e 7º.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.841.719/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/05/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 867.797/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.478.173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/202
5
)
- destaquei

A defesa pugna também pela desclassificação da lesão corporal para a figura prevista no § 9º (violência doméstica genérica) em detrimento do § 13 (violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), ao argumento de que a contenda não teve motivação de gênero.

A tese não se sustenta. A Lei nº 13.104/2015, que introduziu a qualificadora do feminicídio, também acrescentou o § 13 ao art. 129 do Código Penal, visando justamente recrudescer a punição para a lesão corporal praticada "
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
". O próprio dispositivo remetia ao § 2º-A do art. 121 do mesmo diploma, que define o que são tais razões: “
I
–
violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher
.”.

Ora, a hipótese dos autos enquadra-se perfeitamente na primeira situação. A violência foi praticada no âmbito da unidade doméstica, em uma relação familiar, contra uma mulher em situação de manifesta vulnerabilidade, não apenas por sua idade avançada e condição de saúde debilitada, mas também pela relação de poder e dominação exercida pela filha.

O fato de a agressora também ser mulher em nada afasta a incidência da qualificadora. A "
violência de gênero
", para fins de aplicação da Lei Maria da Penha e de suas normas correlatas, não se restringe à agressão praticada por homem contra mulher, mas abrange toda e qualquer violência baseada no gênero, que se manifesta em relações de poder assimétricas, onde a vítima é colocada em posição de subordinação, controle e vulnerabilidade por ser mulher.

Nesse diapasão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. LEI N. 11.340/2006. DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO ACERCA DA MOTIVAÇÃO DA OFENSA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Lei Maria da Penha tutela a violência de gênero, assim entendido como uma construção social em que os papéis de gênero são tomados como um sistema de relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres, estruturadas com base no modelo patriarcal e determinadas não pelo sexo biológico, mas pelo contexto social, político, econômico, nos mais variados campos de expressão de poder.

2. Dentro dessa perspectiva, consoante bem pontuado no "Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero"- grupo de trabalho instituído pela Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, "o conceito de gênero diz respeito a um conjunto de ideias socialmente construídas, atribuídas a determinado grupo. Essas ideias são cristalizadas no que se convencionou chamar 'estereótipos de gênero'".

3. A lei não reclama considerações sobre a motivação da conduta do agressor, mas tão somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida.

4. É dizer, para a incidência da Lei Maria da Penha, basta a comprovação de que a violência contra a mulher tenha sido exercida no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida.

5. No caso dos autos, a acusada haveria praticado lesão corporal contra sua mãe, no ambiente doméstico. A decisão está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que entende que "o objeto de tutela da Lei 11.340/2006 é a mulher em situação de vulnerabilidade não só em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também qualquer outro familiar ou pessoa que conviva com a vítima, independentemente do gênero do agressor" (HC n. 277.561/AL, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 13/11/2014).

6. Agravo regimental não provido .

(AgRg no REsp n. 2.058.209/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)
- destaquei

Portanto, a conduta da Apelante amolda-se ao tipo penal qualificado do artigo 129, § 13, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação.

Por fim, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, reputando-a exacerbada e fruto de parcialidade do Magistrado.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
maus antecedentes
, pelos seguintes fundamentos:

[...] Passo à dosimetria da pena - artigo 129, §13º do Código Penal. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que há
maior reprovabilidade pelo fato da mãe estar doente e ser agredida pela filha
, além de todo esse contexto histórico de violência doméstica, até mesmo pelos
maus antecedentes, já que a ré já possui sentença penal condenatória com trânsito em julgado por fato semelhante
, aplico a pena máxima de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. Passo à dosimetria da pena - artigo 147 do Código Penal. Considerando as mesmas circunstâncias judiciais narradas anteriormente de agressão, xingamentos, ameaça, tortura psicológica e até extorsão, aplico a pena máxima de 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. [...] - destaquei

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em comento, o fundamento utilizado para negativá-la foi o de que a conduta do agente seria sobremaneira reprovável “
pelo fato da mãe estar doente e ser agredida pela filha
”, o que constitui fundamentação idônea para valoração negativa da culpabilidade do agente.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que a reincidência, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

Conforme andamento processual acostado à fl. 45 (ID 14317388), a recorrente ostenta condenação anterior transitada em julgado, de modo que a circunstância judicial foi corretamente negativa.

Contudo, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, na hipótese, o Juízo sentenciante, apesar de não indicar o critério matemático utilizado, exasperou a pena ao máximo legal, em desacordo com o entendimento jurisprudencial exposto acima.

Desta forma, procedo o recálculo da pena imputada à recorrente.

Quanto ao delito de lesão corporal, na primeira etapa dosimétrica, diante da ocorrência de duas circunstâncias judiciais negativas, aplico a fração de 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal, fixando a pena base em
0
1 (um) ano e
0
4 (quatro) meses
de reclusão
, tornando-a definitiva diante da inexistência de agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes.

Quanto ao crime de ameaça, na primeira etapa da dosimetria da pena, diante da ocorrência de duas circunstâncias judiciais negativas, aplica a fração de 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal, fixando a pena base em
0
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, tornando-a definitiva diante da inexistência de agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes.

Considerando o concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo a pena em
0
1 (um) ano e
0
4 (quatro) meses
de reclusão e
0
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Por fim, mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, tendo em vista que sua fixação foi fundamenta nas circunstâncias judiciais negativas e a ausência de insurgência quanto a este tópico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
e redimensionar a pena para
0
1 (um) ano e
0
4 (quatro) meses
de reclusão e
0
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.